Tribunal: TJES
Processo: 5003866-21.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003866-21.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS FERNANDO SERAFINI E FILHOS LTDA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE DO PIX. FRAUDE BANCÁRIA. NARRA A PARTE AUTORA QUE NO DIA 22/04/2022 APÓS VERIFICAR SUA CONTA CONSTATOU A EFETIVAÇÃO DE UM PIX NO VALOR DE R$2.000,00. ALEGA QUE A TRANSAÇÃO EM QUESTÃO NÃO FORA REALIZADA POR ELE, SENDO VÍTIMA DE FRAUDE. ADUZ QUE REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA E BUSCOU UMA SOLUÇÃO JUNTO A REQUERIDA, SEM ÊXITO DA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO MONTANTE DE R$2.000,00, E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, PELO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA, E NO MÉRITO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA E NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO BANCO, REFORMAR O DECISUM NO QUE TOCA AO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO, PARA QUE INCIDA UNICAMENTE O ÍNDICE DA SELIC, DESDE A CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE AFASTO A PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA, POIS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, SÃO RESPONSÁVEIS PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS, A SEUS CLIENTES, ANTE A SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). DESSA FORMA, É DEVER DA REQUERIDA, MANTER A SEGURANÇA DA CONTA BANCÁRIA DE SEUS CLIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTUDO, É INDISCUTÍVEL
QUE A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É IGUALMENTE VÍTIMA DO GOLPE, FATO QUE ASSOCIADO A EXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONCORRENTE DA VÍTIMA PARA ÊXITO DA FRAUDE, NÃO AUTORIZA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)